Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-21.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704254-21.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO APELADO: CELIA MARCIA RODRIGUES NUNES DE ALMEIDA DESPACHO Diante da impossibilidade de verificação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta à minuta de acordo (ID 71952191), intime-se a apelante, Rita de Cassia da Costa Kaneko, para que, no prazo de 5 dias, manifeste sua anuência à transação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator